Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-30.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL– DANOS MORAIS - Agressão sofrida por menor nas dependências de shopping center – Parcial procedência – Inocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide – Dilação probatória despicienda para o deslinde do feito - Ausência de intervenção do Ministério Público em Primeira Instância – Inexistência de prejuízo – Precedentes do STJ –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL– DANOS MORAIS - Agressão sofrida por menor nas dependências de shopping center – Parcial procedência – Inocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide – Dilação probatória despicienda para o deslinde do feito - Ausência de intervenção do Ministério Público em Primeira Instância – Inexistência de prejuízo – Precedentes do STJ – Preliminares afastadas - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do estabelecimento, nos termos do art. 14, do CDC - Estabelecimento que deixou de adotar as providências cabíveis, ainda que a agressão tenha sido perpetrada por terceiro - Falha no dever de segurança, ínsita na prestação assumida - Danos morais caracterizados – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001278-30.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA LTDA, são apelados CARLOS
EDUARDO
DE
MATOS
AQUINO
SANTOS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
ELIANA
DE
MATOS
AQUINO
SANTOS
(
REPRESENTANDO MENOR ) (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-30.2019.8.26.0268
2
Apelação no:
1001278-30.2019.8.26.0268
Comarca:
Itapecerica da Serra
Apelante:
SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA
LTDA.
Apelados:
CARLOS
EDUARDO
DE
MATOS
AQUINO
SANTOS (menor representado) e OUTRA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DANOS
MORAIS
-
Agressão sofrida por menor nas dependências de shopping
center Parcial procedência Inocorrência de cerceamento
de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide
Dilação probatória despicienda para o deslinde do feito -
Ausência de intervenção do Ministério Público em Primeira
Instância Inexistência de prejuízo Precedentes do STJ
Preliminares
afastadas
-
Relação
de
consumo
-
Responsabilidade objetiva do estabelecimento, nos termos do
art. 14, do CDC - Estabelecimento que deixou de adotar as
providências cabíveis, ainda que a agressão tenha sido
perpetrada por terceiro - Falha no dever de segurança, ínsita
na prestação assumida - Danos morais caracterizados

Sentença mantida - Recurso desprovido.
VOTO No
28130
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 60/63, que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando o réu ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos
morais.
Alega o apelante, preliminarmente, nulidade da r.
sentença, por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado
da lide. No mérito, aduz que o ocorrido se trata de fortuito externo, o que
exclui sua responsabilidade. Assevera que o único responsável pelo evento
danoso é o próprio agressor. Rechaça a ocorrência de falhas na atuação de
sua equipe de segurança (fls. 80/88).
Recurso processado, recolhido o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-30.2019.8.26.0268
3
Contrarrazões às fls. 94/96.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela anulação do feito ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso
(fls. 103/108).
É o relatório.
Não há falar-se em nulidade pela ausência de
intervenção do representante do Parquet em Primeira Instância, face à
inexistência de prejuízo a ensejar o reconhecimento da nulidade, visto que,
como é cediço, a declaração de nulidade depende da comprovação do
prejuízo (pas de nullité sans grief ).
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PARTE
INCAPAZ.
AUSÊNCIA
DE
INTERVENÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PREJUÍZO.
OCORRÊNCIA.
1. Ainda que a intervenção do Ministério Público
seja obrigatória em face de interesse de menor, é
necessária a demonstração de prejuízo a este
para que se reconheça a referida nulidade (AgRg
no AREsp n. 138.551/SP, Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe 23/10/2012).
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 74.186/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 05/02/2013, DJe 22/02/2013, grifo
nosso).
Demais disso, é certo que foi assegurada a
atuação do Ministério Público em Segunda Instância, de modo que eventual
nulidade foi suprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-30.2019.8.26.0268
4
A esse respeito, o posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS POR ATO ILÍCITO - PRELIMINAR DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
PRONUNCIAMENTO DO PARQUET NO 1o
GRAU
REJEITADA
-
REGULARIDADE
PERANTE O 2o GRAU - AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO - PRECEDENTES - ILICITUDE DE
ATOS PRATICADOS AFASTADA - REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
-
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO
AGRAVADA
-
MANUTENÇÃO
-
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.- A jurisprudência é firme no sentido de que a
nulidade decorrente da ausência de intervenção
ministerial em primeiro grau é sanada quando,
não
tendo
sido
demonstrado
prejuízo,
o
Ministério Público intervém em segundo grau de
jurisdição.
2.- Ultrapassar os fundamentos do Acórdão e
acolher a tese sustentada pelo Agravante quanto
à ilicitude dos atos praticados pelos agravados,
afastada pelo Tribunal a quo, demandaria
inevitavelmente, o reexame de provas, incidindo,
à espécie, o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 96.428/PA, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 23/10/2012, DJe 06/11/2012, grifo nosso).

Tampouco
se
vislumbra
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa. Necessário observar que, conforme estabelece a
legislação processual, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, 370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-30.2019.8.26.0268
5
Tem plena aplicabilidade na espécie a previsão
do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois sobram motivos para
dispensar a produção de outras provas, dado o acervo documental reunido
no processo, suficiente para autorizar o julgamento.
Certo que a finalidade da prova é justamente a
de formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência
dos fatos da causa. Nesse sentido, o magistério de Vicente Grecco Filho:
"no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e
filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz" (Direito
Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).
É exatamente esse o caso dos autos, não
padecendo a r. sentença de qualquer nulidade, uma vez que ela foi
proferida com base no ônus da prova, sendo analisada a matéria sob esse
aspecto. Desse modo, o acervo documental já carreado ao processo
mostrou-se suficiente para o convencimento do juiz, permitindo o julgamento
antecipado da lide, sendo que a prova testemunhal em nada alteraria o
deslinde do feito.
Neste sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL. 1.
No sistema de persuasão racional adotado pelo
Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em
regra, não cabe compelir o magistrado a
autorizar a produção desta ou daquela prova, se
por outros meios estiver convencido da verdade
dos fatos, tendo em vista que o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua
produção. Desse modo, não há incompatibilidade
entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser, via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-30.2019.8.26.0268
6
de regra, admissível a prova testemunhal, e o art.
131 do CPC, que garante ao juiz o poder de
indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido .”
( AgRg no Ag 987507 / DF, 4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2010).
Assim também tem se posicionado o Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO
DE
PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA - A QUEM ESTÁ
AFETO O JULGAMENTO É QUE COMPETE
DECIDIR
DA
NECESSIDADE
OU
DA
OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA,
INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU
MERAMENTE
PROTELATÓRIAS

-
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 130 E 420 DO
CPC - RECURSO IMPROVIDO ”.
(Apelação no 9104928-34.2009.8.26.0000 , da
Comarca de Cerqueira César, Quinta Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Franco Cocuzza, j.
21.12.2009).
Se a causa já se encontrava madura para o
julgamento, e o magistrado já dispunha de elementos suficientes para
formar a sua convicção, cumpria-lhe julgar o feito, e não prolongar o
processo em fase probatória desnecessária.
Superadas as prejudiciais, trata-se de ação de
indenização por danos morais em que alega o autor ter sofrido agressão
por parte de outro frequentador do shopping réu, no interior de suas
dependências, tendo o agressor abandonado o local tranquilamente, sem
qualquer interferência dos seguranças do estabelecimento.
Na hipótese vertente, são incontroversas as
lesões sofridas pelo autor em decorrência da agressão perpetrada contra si
na área de lazer do estabelecimento, consoante se verifica dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-30.2019.8.26.0268
7
acostados na inicial, fato, ademais, reconhecido pelo próprio réu (fls. 28).
Com efeito, não se pode olvidar que os shopping
centers, como prestadores de serviços com finalidade lucrativa, são
destinatários da regra imposta no art. 14 do CDC, que disciplina uma das
hipóteses de responsabilidade objetiva. Respondem, portanto, pelos danos
que as pessoas sofrem em decorrência dos serviços oferecidos, o que
dispensa o exame e a prova da culpa. A obrigação de indenizar resulta
quase que invariavelmente da falha do dever de segurança, ínsita na
prestação assumida pelos shopping centers.
Assim, o fato de um adolescente de 17 anos ter
sido agredido por outro cliente que lhe desferiu socos, sem a intervenção
de qualquer funcionário, denota a vulnerabilidade do esquema de
segurança, se é que existia algum confiável. Resta, assim, caracterizada a
responsabilidade do réu pelo ocorrido, pois indiscutível a presença do dano
e nexo causal.
Certo que o réu nega a falha na prestação de
seus serviços, mas nada apresenta para comprovar que o serviço foi
adequadamente prestado.
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços.
Ação de indenização por danos materiais e
morais. Sentença de procedência da lide
principal
e
da
denunciação
da
lide.
Inconformismo dos réus e da denunciada.
Acolhimento em parte, apenas para redução do
quantum arbitrado a título de indenização por
danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-30.2019.8.26.0268
8
suscitada pelo shopping afastada. Integrantes da
cadeia de consumo que respondem de forma
objetiva e solidária. Agressão sofrida dentro do
estabelecimento da ré que não caracteriza caso
fortuito ou força maior para afastar o dever de
indenizar.
Culpa
exclusiva
da
vítima
não
demonstrada. Ainda que a agressão tenha sido
praticada por terceiro, é certo que os réus nada
trouxeram para demonstrar que foram adotadas
as providências necessárias a partir do momento
em que tiveram ciência do ocorrido. Danos
morais configurados. Pretensão à redução do
valor arbitrado. Possibilidade. Montante indenizatório que se mostrou elevado considerando as circunstâncias do caso.
Redução para R$ 10.000,00. Termo inicial para
cômputo dos juros de mora que deve ser a partir
da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual (artigo 405 do Código Civil). Sentença
reformada em parte, apenas para redução do
quantum arbitrado a título de indenização por
danos morais. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0048075-27.2011.8.26.0506; Relator (a): Sergio
Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de
Registro: 06/08/2019, grifo nosso).
“Apelação Cível. Ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos Autor que sofreu
agressão no estabelecimento da ré, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-30.2019.8.26.0268
9
estacionava veículo nas suas dependências

Fato
que
ocasionou
fraturas
e
lesões

Responsabilidade
civil da ré por prestação de
serviço defeituoso, nos termos do artigo 14,
parágrafo
1o,
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor Danos materiais comprovados que
devem ser reembolsados
Danos morais
configurados Violação à integridade física que
consiste em lesão a direito da personalidade
Quantum indenizatório fixado em R$ 18.000,00,
em observância à extensão da lesão sofrida e à
condição econômica das partes
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
Nega-se
provimento ao recurso." (TJSP; Apelação Cível
1002166-49.2014.8.26.0114;
Relator
(a):
Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de
Registro: 30/01/2019, grifo nosso).
Ora, tratando-se de responsabilidade objetiva do
prestador de serviço, cabe a ele comprovar que não houve falha, ônus do
qual não se desincumbiu o réu, que não demonstrou a adoção dos
cuidados necessários com o autor, haja vista que sequer os primeiros
socorros foram devidamente prestados.
Nesta toada, irrelevante o fato de a agressão ter
sido perpetrada por terceiro alheio ao quadro de funcionários do réu, bem
assim eventual existência de animosidade entre as partes envolvidas,
porquanto o estabelecimento nada trouxe para demonstrar que foram
adotadas as providências necessárias a partir do momento em que tomou
ciência do ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-30.2019.8.26.0268
10
Certo que a agressão sofrida dentro do
estabelecimento do réu não caracteriza fortuito externo, capaz de elidir o
dever de indenizar. Até porque, não se discute a agressão em si, mas sim a
conduta do réu após o ocorrido, o que demonstra o nexo de causalidade
entre suas atividades e os danos sofridos pelo autor.

Assim sendo, o arbitramento de indenização por
danos morais é de rigor, pois restou evidente o sofrimento e a dor pela qual
passou o autor ao ser vítima de agressão, sendo certo que os fatos
ocorridos foram suficientes para abalar sua honra, devendo o réu responder
pelos danos experimentados.
Em observância ao art. 85, §11, do CPC,
majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator